Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação.
2. A aferição da legitimação para a causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.
3. Destarte, há que se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, voltando o feito a ordem para o regular exame do mérito.
4. Apelação conhecida e provida, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.